Tribunal: STF
Processo: HC 72326
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Se a  pericia foi  requerida unicamente  pelo Ministério
Público  que veio a desistir dela, permanecendo silente a defesa, que
disso  tomou ciencia, e evidente  que não pode esta alegar a nulidade
do  processo porque  o deferimento  daquele  pedido de  desistencia a
prejudicou.  Ademais, se  a pericia  fosse  obrigatoria (art.  158 do
C.P.P.), como sustenta a impetração, deveria a defesa do ora paciente
ter  impugnado  o  deferimento  da  desistencia,  ou,  pelo  menos, a
requerido no prazo, que lhe foi reaberto, do art. 499 do C.P.P.
          -  Tratando-se  de  alegação relativa  a  aplicação  de lei
posterior  ao trânsito em  julgado da condenação,  a qual se pretende
seja  "lex  mitior", sendo  competente  para aprecia-la  o  Juízo das
Execuções  Criminais (Súmula  611), não  tendo, portanto,  esta Corte
competência para aplica-la, originariamente, em "habeas corpus".
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.